Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000991-78.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALLESKA SOUZA DE CARVALHO - CPF: 004.604.951-78 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), GILSON RIZALDE - CPF: 648.231.309-44 (RECORRENTE), MAGNA APARECIDA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA CABALMENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, estando presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria no crime doloso contra a vida, e não se vislumbrando prova cabal quanto à alegada legítima defesa – como se dá na hipótese – é descabida a absolvição sumária do recorrente, pois, em casos tais, a dúvida deve ser submetida ao Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

GILSON RIZALDE

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GILSON RIZALDE
em face da r. decisão registrada no ID 31396095 e ID 31396096, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 23888-29.2011.811.0002 – código 279957, que o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 31396954 ao ID 31396956, o recorrente pretende a
absolvição sumária
, com fulcro no art. 415, inc. IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstrariam a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
.
Por derradeiro,
prequestiona

os artigos 25 e 121, ambos do Código Penal, bem como os artigos 413 e 415, inc. IV, ambos do Código de Processo Penal, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 31396957, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do vertente recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular

manteve o r. édito impugnado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID 31396958.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
33542462
, opinou pelo
desprovimento
da irresignação recursal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
03/07/2011
, por volta das 21h30min, em frente à residência particular situada na Rua 04, quadra 04, casa 30, bairro São Francisco, na cidade de Várzea Grande-MT, o recorrente
GILSON RIZALDE
, agindo conscientemente e de forma voluntária, e por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher,
matou a vítima

Magna Aparecida Silva
, sua ex-companheira.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente dezessete anos; dessa união nasceram dois filhos e encontravam-se separados há três meses. No fatídico dia, o ex-casal discutiu e trocou agressões em um estabelecimento comercial, em razão do increpado ter se apossado da chave da residência da vítima quando compareceu no imóvel para buscar seus documentos pessoais.

Ainda de acordo com o Ministério Público, após o entrevero,
GILSON

RIZALDE
foi para a casa de sua genitora, local em que estava residindo após a separação. Ato contínuo, a vítima também se deslocou àquele endereço, na tentativa de recuperar o molho de chaves, ocasião em que passou a chamar pelo ex-convivente em frente ao portão.

Prosseguindo com a narrativa, o
Parquet
esclarece que o apelante saiu do imóvel, trazendo consigo uma faca na cintura, iniciando assim novo embate e agressões mútuas entre o ex-casal. Nesse ínterim, a vítima estava na posse de um pedaço de telha para agredir o denunciado, instante em que este a imobilizou e desferiu-lhe um golpe fatal com a aludida arma branca, deixando-a caída ao solo e evadindo do local (Denúncia, ID 31395990).

Por estes fatos,
GILSON RIZALDE
foi
pronunciado
como incurso nas sanções do art. 121,
caput
,
c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise da única tese recursal.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Lado outro, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Por sua vez, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o acolhimento do pedido de
absolvição sumária
formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão absolutória
não
faz jus à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 31395991); boletim de ocorrência no. 2011.259889 (ID 31395992); certidão de óbito da vítima (ID 31396009); termo de exibição e apreensão (ID 31395994); laudo pericial no. 02-06-001687/2011 (ID 31395998 ao ID 31396000); laudo pericial necroscópico no. 1.9067.1.2011.18055-01 atestando a causa da morte, e respectivo mapa topográfico para localização de lesões (ID 31396001 e ID 31396017); laudo no. 03-01-003902/2011 – pesquisa de sangue (ID 31396002 e ID 31396003); além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

GILSON RIZALDE

no ilícito, na medida em que o pronunciado
admitiu na Delegacia, ter sido o autor do golpe de faca que levou a vítima a óbito
, consoante se infere do termo de interrogatório disponível no ID 31395995 – págs. 1-4, enquanto que em juízo se reservou ao direito de permanecer em silêncio (Relatório de Mídias de ID 31396962).

Cumpre frisar que a confissão extrajudicial do recorrente é corroborada pelo depoimento judicial das informantes
Onésia Alves Martins Rizalde
e
Aline Fabiane Rizalde Sena
, respectivamente, mãe e sobrinha do réu, as quais declararam em juízo que o acusado estava em casa quando a vítima surgiu no portão proferindo palavras de baixo calão e, na sequência ambos iniciaram um entrevero. Naquela ocasião, segundo as depoentes, a vítima desferiu um tapa no acusado e se apossou de um pedaço de telha para agredi-lo, cenário que culminou na consumação do fato, tendo
Aline Fabiane
discorrido que durante a briga do ex-casal, escutou a vítima afirmar que o acusado havia lhe perfurado, contudo, não visualizou seu tio na posse de faca, recordando-se apenas dele dizendo que havia feito “besteira”, após o que se evadiu do local (Relatório de Mídias, ID 31396962).

O ponto nevrálgico da presente insurgência recursal, porém, repousa na
tese defensiva
de que, embora tenha ceifado a vida da ofendida,
o recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas agressões partidas da então ex-companheira.

Com efeito, quando ouvido perante a autoridade policial, o réu aduziu que encontrou a vítima em um bar, alcoolizada e extremamente agressiva, sendo contida pelo indivíduo identificado como ‘Manoel’. Ato contínuo, deslocou-se para a residência da sua genitora, oportunidade em que a vítima chegou no portão daquele domicílio e começou a provocá-lo. Nesse momento, o ora recorrente
GILSON
se apossou de uma faca, saiu ao encontro da ex-convivente e foi efetivamente agredido por ela, diante do que, no calor do momento, desferiu o golpe fatal, cravando nas costas da vítima a faca que portava.

A testemunha
Manoel Alves da Costa
, por sua vez, narrou judicialmente que presenciou a briga do ex-casal antes da consumação do crime, momento em que segurou a vítima para que
GILSON
fosse embora, todavia,
Magna
conseguiu se desvencilhar e saiu em direção à residência do acusado. Instantes depois, quando a testemunha passou pelo suspeito em via pública e chegou ao
locus delicti
, visualizou a vítima caída no chão com a arma branca fincada na parte superior das costas (Relatório de Mídias, ID 31396962).

Já as testemunhas
Osmar Sobrinho Sena
e
Vagno Sena Costa
, na etapa judicial, afirmaram terem chegado ao local após a consumação do crime, quando a vítima já estava caída ao chão com a faca cravada nas costas, oportunidade em que o acusado teria dito
“o que foi que eu fiz?”
, e fugido em seguida (Relatório de Mídias, ID 31396962).

Neste ponto, consigno que os depoimentos das informantes
Onésia
e
Aline Fabiane
e das demais testemunhas corroboram, em alguma medida, a existência de prévia desavença entre o acusado e vítima, além da reiterada agressividade desta para com o companheiro e a ocorrência de luta corporal antes da consumação delitiva.

Contudo, ainda assim,
não há como afirmar,
de maneira estreme de dúvidas
, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa.

A uma
, porque nenhuma das testemunhas e tampouco a genitora do acusado estavam presentes no exato momento do fato, ao passo que a sobrinha do réu, embora tenha afirmado que presenciou o entrevero e tentou separar o ex-casal, negou ter visto o tio na posse de uma faca;
a duas
, porque as peculiaridades do caso concreto
colocam em
dúvida
se os meios empregados para a suposta defesa do recorrente foram moderados e proporcionais às eventuais agressões injustas por ele sofridas, consoante estipula o art. 25 do Código Penal.

Com efeito, a prova oral colhida demonstra que a vítima era pessoa agressiva, dada à ingestão de bebidas alcoólicas, mas de acordo com os laudos periciais necroscópicos e o respectivo mapa topográfico (ID 31395998 ao ID 31396001),
foi atingida na região escapular esquerda
, ou seja, na parte posterior do seu corpo, local que,
a priori,
mostra-se
incompatível com a tese de legítima defesa
, valendo ressaltar que, consoante as provas testemunhais e a própria confissão extrajudicial do acusado, a vítima aparentemente não estava armada no momento do crime, com exceção de um pedaço de tijolo que teria arrecadado durante a discussão para arremessar em face do ex-companheiro.

Ademais, a perícia necroscópica evidencia a ocorrência de
“ferimento perfuro incisa ± 0,5cm na região escapular esquerda”
, bem como
“ferimento transfixante na base do lobo superior do pulmão esquerdo, ferimento transfixante da aorta torácica”
,

regiões vitais do corpo humano
que, por si sós,
eivam de
incertezas
a alegada inexistência de
animus necandi
na conduta que é atribuída ao réu.

O art. 25 do Código Penal diz claramente que os meios necessários devem ser usados moderadamente, ou seja, o agredido pode usar qualquer meio disponível para repelir injusta agressão vinda em seu desfavor, desde que necessário e até que cesse a agressão. Nas lições de Guilherme de Souza Nucci: “
A escolha do meio defensivo e o seu uso importarão na eleição daquilo que constitua a menor carga ofensiva possível, pois a legítima defesa foi criada para legalizar a defesa de um direito e não para a punição do agressor
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: Parte Geral/Parte Especial, 6a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revistas dos tribunais, 2009, p. 266).

Além disso, exige-se para a caracterização da legítima defesa o elemento intencional, que é a vontade de defender-se. Sucede que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, de modo que, diante da nebulosidade de alguns pontos da narrativa fática, afirmar a ocorrência da legítima defesa neste momento processual demandaria a reconstrução do cenário em que ocorreu o crime, proferindo-se, a seguir, verdadeiro juízo de mérito a respeito da conduta do recorrente, sem se aperceber que a incerteza quanto à situação de fato, é matéria a ser submetida ao Tribunal do Júri, ao qual compete conhecer e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Deste modo, malgrado o inconformismo do acusado diante do seu pronunciamento ao Júri Popular, concluo que a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa
trata-se de apenas uma das versões sustentadas no processo
.

Por outro lado, a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de que o pronunciado agiu com
animus necandi
sem qualquer provocação da vítima – ou mesmo após o término de eventuais agressões mútuas –, também encontra amparo nos elementos de cognição coligidos ao feito, inclusive na prova pericial constante dos autos, razão pela qual,

à primeira vista,
a acusação em face do recorrente mostra-se
admissível
,
não havendo falar em impronúncia, tampouco em absolvição sumária.

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual,
impera o
princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa nesse sentido, já tendo assentado que
“
o
reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional
, (...) a
existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
”
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – grifei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

II –
DO PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, o recorrente prequestiona os artigos 25 e 121, ambos do Código Penal, além do artigo 413 e 415, IV, ambos do Código de Processo Penal.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013), os artigos de Lei referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
GILSON RIZALDE
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
nos autos da ação penal n.o 23888-29.2011.811.0002 – código 279957.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020